Tribunal: TJSP
Processo: 1013379-51.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços hospitalares. Atendimento do requerido, acometido por infarto agudo do miocárdio, em caráter emergencial. Assinatura de termo de responsabilidade pela ré. Reconhecimento do estado de perigo pela r.sentença. Ação julgada improcedente. Apelo do hospital autor. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a assunção de responsabilidade pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços hospitalares. Atendimento do requerido, acometido por infarto agudo do miocárdio, em caráter emergencial. Assinatura de termo de responsabilidade pela ré. Reconhecimento do estado de perigo pela r.sentença. Ação julgada improcedente. Apelo do hospital autor. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a assunção de responsabilidade pelo pagamento de dívida hospitalar de parente próximo não configura, por si só, estado de perigo, exigindo-se também a caracterização de obrigação excessivamente onerosa. Réus que pugnaram pela juntada do prontuário médico, a fim de verificarem a compatibilidade entre o valor exigido e o serviço efetivamente prestado pelo autor. Prontuário médico que não foi juntado aos autos. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.